Tribunal: TCU
Processo: 018.158/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11992/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.158/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aderlan Miranda Rodrigues (XXX.911.032-XX); Ana Carolina Rodrigues Chaves (XXX.217.232-XX); Arao do Nascimento Silva (XXX.346.992-XX); Breno Santa Rosa dos Santos (XXX.590.612-XX); Emanuel Bonfim de Abreu Franca (XXX.006.572-XX); Everton Silva da Silva (XXX.190.162-XX); Nelio da Silva Vieira (XXX.341.252-XX); Odione Ferreira Carvalho (XXX.165.022-XX); Reigilia Araujo Rocha (XXX.385.942-XX); Yuri Vinicius Silva Araujo (XXX.366.172-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.